Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723850-41.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS PEREIRA LEITE AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS PEREIRA LEITE – a quem é imputada a prática do crime de latrocínio tentado - contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília/DF, que decretou sua prisão temporária entendendo satisfeitos os requisitos da Lei no 7.960/89. Informam as impetrantes que a prisão temporária do paciente teria sido decretada, sob a alegação de que o paciente oferece risco à investigação policial em curso. A autoridade policial afirma que o paciente poderia prejudicar a colheita de provas, bem como colocar a vida da vítima e de sua família em risco. Entendem não ter restado demonstrada a indispensabilidade de sua prisão para o êxito das investigações, tampouco a presença dos requisitos legais para a segregação. Afirmam que a prisão foi decretada com base em atitudes imputadas ao investigado Lucas Oliveira de Sena Dias, de apelido Pisca, e não ao paciente. Sustentam que em momento algum o paciente fora mencionado como autor das ameaças contra a vítima ou sua família, não havendo, ainda, qualquer ato que demonstrasse que estaria prejudicando a coleta das provas. O paciente sequer foi intimado a prestar depoimento na delegacia. Apontam contradições nas declarações prestadas pela vítima e testemunha no inquérito policial. Salientam que o paciente tem endereço fixo, é réu primário, possui uma filha, trabalha desde 2014, podendo ser demitido do emprego caso seja mantida a segregação. Colacionam precedentes. Pedem a concessão da ordem liminarmente para que o decreto prisional seja suspenso até decisão colegiada. Subsidiariamente, que seja a prisão substituída por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, em que pese os relevantes fundamentos aduzidos pelas i. impetrantes, entendo não ser o caso de deferimento do pleito liminar. Consoante a doutrina e jurisprudência, para o deferimento da prisão temporária é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos. Primeiramente, o crime investigado deve estar no rol do inciso III, do artigo 1o, da Lei 7960/89. Além disso, é necessário demonstrar que a medida é imprescindível para as investigações (inciso I) ou, ainda, que o suspeito não tenha residência fixa ou não tenha fornecido elementos para sua identificação (inciso II). Pelo requerimento de prisão temporária, relatório policial e demais peças que instruem a impetração vê se que é incontroversa a existência do crime de latrocínio tentado, bem como indícios de autoria em relação ao paciente. Constata-se, em análise preliminar, que a decisão está devidamente fundamentada na imprescindibilidade da medida, especialmente para se apurar o real envolvimento do paciente no delito, procedendo-se à sua oitiva e outras diligências, assim como para que seja realizada a identificação do terceiro supostamente envolvido no delito, de apelido “Gordin”. Por outro lado, em que pese as impetrantes afirmarem que as supostas ameaças apontadas pela autoridade policial como fundamento para o requerimento da prisão teriam sido perpetradas por Lucas Oliveira de Sena Dias, de apelido Pisca, e não pelo paciente, o fato é que a questão precisa ser melhor esclarecida e, além disso, os envolvidos são vizinhos, residem na mesma região, o que, de fato, gera temor na vítima, seus familiares e testemunhas, acarretando prejuízo ao bom andamento das investigações e elucidação do fato criminoso. Por fim, eventuais condições favoráveis da paciente, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão temporária se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Destarte, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Mostra-se recomendável a colheita de informações da d. Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam influir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator